Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 673.195.211-72 (APELANTE), BARBARA OLIVEIRA SILVA ARAUJO - CPF: 021.357.924-38 (ADVOGADO), SAMANTHA LISBOA PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 076.904.867-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

FATURAS COM CONSUMO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PADRÃO DE CONSUMO – VALORES EXCESSIVOS – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO CONTESTADO JUDICIALMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO
.

1. Evidenciada variação abrupta e substancial no consumo faturado de energia elétrica, sem alteração comprovada no padrão de consumo da unidade consumidora, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade das cobranças que ultrapassem a média histórica do imóvel.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da consumidora por débito objeto de discussão judicial, com expressa determinação liminar para que a
concessionária se abstivesse de tais práticas, configura dano moral indenizável.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005233-15.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
,
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na inicial
e,

conde
n
ou a parte
a
utora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
u
em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o
,
do CPC
/15
, ficando

suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
, conforme sentença de ID
296697388
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que sempre manteve um padrão de consumo regular em sua unidade consumidora, até que passou a receber faturas com valores exorbitantes, sem qualquer justificativa plausível.

Alega que as faturas dos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024 apresentaram consumos de 536 kWh e 687 kWh, com valores de R$ 771,74 e R$ 1.047,72, respectivamente, muito superiores à sua média histórica.

Aduz que, apesar da concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir a interrupção do fornecimento de energia, a concessionária apelada descumpriu a determinação judicial, procedendo ao corte do serviço e incluindo seu nome
em cadastros de proteção ao crédito, o que lhe causou constrangimentos e transtornos.

Assevera que foi constantemente importunada por prepostos da apelada que compareciam à sua residência para cobrar as faturas suspensas judicialmente e ameaçavam cortar o fornecimento de energia, situação especialmente gravosa considerando sua condição de pessoa idosa.

Por fim, requer
o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando inexigíveis as faturas contestadas e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
296697392
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005233-15.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

WILMA LISBOA EVANGELISTA DA SILVA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia reside na verificação da legitimidade das cobranças efetuadas pela concessionária apelada nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024, bem como na ocorrência de danos morais indenizáveis em razão da conduta da apelada.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado pela própria concessionária de energia, ora
apelada
, no ID
296697374
, p.
7
, que há erro na medição, porquanto o consumo apresentado
em alguns
meses de
ntro do período contestado, qual seja,
setembro de 2023 a janeiro de 2024
, foram totalmente desproporcionais ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, a autora, ora apelante, sempre manteve um padrão de consumo regular na unidade consumidora no 6
/
340514-9, quando, de forma abrupta, passou a receber faturas com valores excessivos, sem que houvesse qualquer alteração em seus hábitos de consumo ou aquisição de novos aparelhos eletrônicos que justificassem tal incremento.

As faturas questionadas apresentam consumos de 536 kWh
a

842
kWh, o que representa um aumento significativo em relação à média histórica da consumidora.

A concessionária apelada não trouxe aos autos elementos suficientes para justificar tal disparidade, limitando-se a argumentar que o aumento seria decorrente de fatores climáticos, como o fenômeno El
Niño
, e possível aumento no uso de equipamentos eletrônicos,
sem, contudo, apresentar provas concretas nesse sentido.

Na relação de consumo estabelecida entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças, especialmente diante de variações significativas no padrão de consumo.

No caso em apreço, embora a apelada alegue ter realizado inspeção técnica no medidor, não comprovou de forma satisfatória a regularidade do faturamento, considerando a discrepância entre os valores cobrados e o histórico de consumo da unidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acumulo
de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.”
(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020,
Publicado
no DJE 19/06/2020) (
g.n
.)

Assim, diante da ausência de elementos que justifiquem a variação abrupta no consumo faturado, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade dos valores que ultrapassem a média histórica de consumo da apelante, devendo as faturas dos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024 serem revisadas, tomando-se como base a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período contestado.

Logo,
no que diz respeito ao dano moral, nota que a cobrança indevida de valores, a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID
296697358
)
,
bem como o corte no fornecimento de energia elétrica (ID
296697374, p.1/3
)
, demonstram que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1.
[...]
Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se
abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2.
[...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4.
[...]
7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURAS ANULADAS -
NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA – DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não
registrado.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 03/08/2020) (
g.n
.)

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso
para
:

a) Declarar inexigíveis os valores cobrados nas faturas de energia elétrica dos meses de setembro de 2023 a janeiro de 2024 que excedam a média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao período contestado, devendo a concessionária apelada proceder à revisão das faturas com base nesse parâmetro;

b) Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
Condenar a apelada integralmente aos ônus de sucumbência, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025